Tribunal: TJDFT
Processo: 0734738-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734738-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: SAULO GARCIA QUEIROZ, MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO DESPACHO Considerando a ausência de preliminar para eventual manifestação, torno sem efeito o despacho de id. 23571492. Intimem-se e após, tornem os tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora